Tribunal: TJMT
Processo: 1015709-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015709-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE ESPINOSA DA SILVA - CPF: 063.259.791-76 (AGRAVANTE), LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015709-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES. CRIMES PRATICADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Cáceres, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, fundado no art. 117, III, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão domiciliar à mulher condenada que alega ser responsável por filhos menores, quando os crimes praticados foram cometidos no interior da residência e em contexto de risco às próprias crianças.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a concessão de prisão domiciliar à mulher responsável por filhos menores de 12 anos, conforme decidido no HC coletivo 143.641/SP do STF.

4. No caso concreto, a prática de crimes gravíssimos, inclusive tráfico de drogas e organização criminosa, no interior da residência familiar, afasta a presunção de imprescindibilidade da presença materna, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança.

5. Inexistência de comprovação atualizada da guarda dos menores ou da ausência de rede de apoio familiar inviabiliza a concessão da medida excepcional.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
É incabível a concessão de prisão domiciliar à mulher condenada por crimes praticados no interior da residência familiar, quando presente risco concreto às crianças e ausente comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos
”.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 117, III; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC Coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 999.555/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015709-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Lindomara Aparecida Ferreira Lima
, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Cáceres, nos Autos da Execução Penal nº 2000159-68.2024.8.11.0006, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, formulado com fundamento no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a agravante é mãe de dois filhos menores, sendo uma das crianças com idade inferior a 12 anos, circunstância que, a seu ver, justificaria a concessão de prisão domiciliar, à luz do princípio da proteção integral da criança e nas diretrizes fixadas em instrumentos normativos internacionais de proteção à infância.

O Ministério Público
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015709-07.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra a decisão exarada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Cáceres, nos Autos da Execução Penal nº 2000159-68.2024.8.11.0006, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, formulado com fundamento no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal.

A pretensão recursal sustenta que a agravante, por ser mãe de duas crianças, sendo uma delas menor de 12 (doze) anos, faria jus à substituição do regime prisional fechado por domiciliar, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da prioridade absoluta prevista no art. 227 da Constituição Federal.

Não obstante a tese defensiva encontre amparo em precedentes jurisprudenciais que flexibilizam a aplicação do art. 117 da LEP em situações excepcionalíssimas, tal como decidido no HC coletivo nº 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, a análise do caso concreto conduz à conclusão diversa.

A agravante cumpre pena total de 27 (vinte e sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 2.686 dias-multa, em regime fechado, decorrente de duas condenações criminais, conforme constam das guias de recolhimento anexadas aos autos:

1. Guia definitiva nº 1001240-85.2020.8.11.0046, referente à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, e 700 dias-multa, pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por fato ocorrido em 19/09/2019, com trânsito em julgado em 27/08/2024;

2. Guia provisória nº 1011247-57.2023.8.11.0006, correspondente à pena de 22 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 1.986 dias-multa, pelos crimes descritos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, por fato ocorrido em 01/01/2021.

A reeducanda foi condenada por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, praticados em contexto de elevada reprovabilidade, notadamente no
interior de sua residência
, onde coabitavam seus filhos menores, expondo-os direta e concretamente a ambiente de ilicitude e risco.

Tal circunstância afasta a presunção da imprescindibilidade dos cuidados maternos e evidencia situação de risco que desautoriza a concessão da medida excepcional pretendida, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança.

Em idêntico sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
A concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos pode ser negada em casos de circunstâncias excepcionalíssimas, como a prática de crime de tráfico de drogas na residência familiar
” (STJ, AgRg no HC 999.555/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/06/2025, DJe 02/07/2025).

No caso concreto, os elementos constantes nos autos demonstram, além da natureza gravosa dos crimes, a inexistência de comprovação atualizada acerca da guarda dos menores, tampouco da alegada ausência de rede de apoio familiar.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais e circunstâncias fáticas que justifiquem o afastamento da regra geral de cumprimento da pena em regime fechado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025